Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725477-75.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES, EDE LAUSSON ARANTES DE CARVALHO RECORRIDO: CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 74374297 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID 74374293, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.667.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023